Tribunal: TJMT
Processo: 0008570-41.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008570-41.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIS HAIMY MIRANDA PEREIRA - CPF: 034.735.141-79 (APELANTE), RICARDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 044.187.731-18 (VÍTIMA), AECIO LUDIO FARIA MARTINS - CPF: 384.344.151-00 (VÍTIMA), MARIA ROZINEIDE MEDEIROS - CPF: 346.491.151-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, COMUNICANDO OS TERMOS DESTE ACÓRDÃO, INDEPENDENTEMENTE DA SUA PUBLICAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO – 1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS RELATANDO A INEQUÍVOCA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA DE ROUBO – 2. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL PARA 1/6 (UM SEXTO) – NECESSIDADE – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO – CRITÉRIO DE AUMENTO: QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando a desclassificação para o delito de receptação, porquanto está comprovada, nestes autos, a participação do apelante no crime de roubo, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Este Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francis Haimy Miranda Pereira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0008570-41.2015.8.11.0042, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 61, II,
c
, c/c art. 70 do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; impondo-se registrar, ademais, que no mesmo édito, o magistrado julgou extinta a punibilidade do acusado, com relação ao delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O apelante, com base nas razões juntadas no ID 67395958, postula a desclassificação do crime de roubo majorado para a conduta de receptação, tipificada no art. 180,
caput
, do Código Penal; pleiteando, subsidiariamente, no caso de manutenção da sua condenação, pela redução da fração da causa de aumento referente ao concurso formal de crimes, para o seu mínimo legal; e, presquestionando,
ao final, a matéria posta em análise,
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, por sua vez, estribado nas contrarrazões encontradiças no ID 67395959, requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra acostado ao ID 69402472, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada ao ID 67395953 p. 1/9, narra os fatos desta forma:

[...] I – DO PRIMEIRO CRIME – ESTELIONATO SOB A FORMA CONSUMADA – VÍTIMA MAX FERNANDO ROSA DE ALENCAR:

Provam os autos de Inquérito Policial nº 8570-41.2015.811.0042 – Código TJ/MT nº 404124 -, que sustenta a presente denúncia,
que no dia 02 de abril de 2015, por volta das 17:03 horas
, NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA MAX FERNANDO ROSA DE ALENCAR, SITUADA NO BAIRRO DR. FÁBIO, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios com outros três comparsas, sendo dois deles identificados apenas como CARECA e DIEGO, o denunciado FRANCISRAIME obteve a vantagem ilícita consistente num animal da espécie cavalo, avaliado no total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em prejuízo do ofendido MAX FERNANDO, quando o induziram e o mantiveram em erro, mediante ardil e artifício.

02. Os autos revelam que o Denunciado e Comparsas elegeram entre ele um interlocutor, que passou a negociar a compra do cavalo com a Vítima, através de telefone, quando se apresentou com o nome de CARLOS.

03. Em seguida, o Acusado e Comparsas simularam um depósito bancário na conta corrente indicada pela Vítima, podendo-se inferir que depositaram um envelope vazio e, antes mesmo de que o Ofendido tivesse a certeza do dinheiro liberado na conta bancária, entregou o cavalo ao Denunciado e Co-autores delitivos.

II – DO SEGUNDO CRIME – ROUBO A MÃO ARMADA COM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÕES DAS LIBERDADES DAS VÍTIMAS AECIO LUDIO FARIA MARTINS E SUA COMPANHEIRA, A OFENDIDA MARIA ROZINEIDE MEDEIROS DE SÁ:

No mesmo dia 02 de abril de 2015, por volta das 19:00 horas
, NUMA ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DENOMINADA BARREIRO BRANCO, ZONA RURAL DESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, com unidade de desígnios com outros três comparsas, sendo dois deles identificados apenas como CARECA e DIEGO, em
concurso material
, - duas vítimas -, o acusado FRANCISRAIME
subtraiu
para si um relógio, a quantia em dinheiro de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), uma aliança, uma corrente e um caminhão
ford/F-4000
, cor marrom, placas BGZ-6140, de propriedade das vítimas AECIO LUDIO FARIAS MARTINAS e MARIA ROZINEIDE MEDEIROS DE SÁ.

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que após concluírem a negociação fraudulenta de “compra” do cavalo do ofendido MAX FERNANDO,
de forma dissimulada
, o Denunciado e Comparsas contrataram o serviço de frete das Vítimas AECIO LUDIO e MARIA ROZINEIDE.

02. Os autos revelam que dois dos Comparsas foragidos acompanharam as vítimas AECIO LUDIO e MARIA ROZINETE no transporte do animal, na camionete F-4000 quando, em determinado momento, o denunciado FRANCISRAIME e outro assaltante, num outro veículo
fiat strada
, cor preta, de placas por ora ignoradas, interceptaram a camionete.

03. Apurou-se que, na sequência, os Assaltantes entraram com as Vítimas no matagal onde as amarraram com cordas,
restringindo-lhes as liberdades
.

04. Consta do caderno policial que o Acusado assumiu a direção da camionete subtraída com o cavalo na carroceria, acompanhado de um comparsa, enquanto que um dos assaltantes permaneceu no cativeiro, vigiando os Ofendidos, e o quarto autor delitivo, por sua vez, foragiu no malsinado
fiat strada
de cor preta.

05. Numa via pública do bairro Novo Paraíso, região da grande Morada da Serra, nesta Capital, policiais militares deram ordem de parada ao Denunciado, que conduzia a camionete acompanhado do comparsa, que, de seu turno, aumentou a velocidade, o quê deu início a perseguição policial.

06. Após o Acusado e Comparsa colidir a camionete F-4000 contra o veículo
gm celta
, cor branca, placas HVU-3896, de propriedade do terceiro RICARDO DA SILVA BARBOSA, e também contra uma árvore, os milicianos lograram prender em flagrante delito apenas o denunciado FRANCISRAIME, enquanto que o outro assaltante foragiu a pé.
[...]
Destaques no original

Ao final da instrução processual, foi decretada a extinção da punibilidade do apelante, com relação ao delito de estelionato (fato 1), em decorrência da prescrição da pretensão punitiva; sendo, ele, no entanto condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas (fato 2), tal como foi asseverado no relatório.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de roubo acima narrado ficou demonstrada por meio boletim de ocorrência que se encontra no ID 67395953 p. 45/48; pelo documento do veículo (ID 67395953 p. 34); assim como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual maneira, no que tange à autoria delitiva, observa-se que esta ficou devidamente comprovada pelos depoimentos obtidos nas fases inquisitorial e judicial.

Nesse contexto, a vítima Aécio Lúdio Farias Martins, perante a autoridade policial, afirmou que o apelante não apenas teria conduzido o seu caminhão, objeto de roubo, mas que foi uma das pessoas que, munido com arma de fogo, anunciou o assalto ao descer do veículo que estava em sua frente, consoante se infere deste trecho do depoimento daquele:

[...]
seguindo o trajeto, numa estrada de chão, um homem que dirigia um veículo Strada cor prata, à sua frente, deu sinal para ultrapassar; QUE ele estava na companhia de outro homem
; QUE dirigia bem devagar, devido as más condições da estrada; QUE
logo que o ultrapassou, aquele veículo parou e
o carona desceu e foi em direção ao caminhão; QUE de arma em punho, anunciou o roubo
; QUE DIEGO e o outro que o acompanhava, também empunhavam armas de fogo, tipo revólver; QUE começaram a tomar os bens materiais, dentre eles relógio, dinheiro (R$ 180,00), aliança, corrente; QUE depois aquele que desceu do Fiat Strada mandou-o descer e tomou a direção do caminhão; QUE foram levados até um matagal e durante a viagem eles os ameaçavam de morte; QUE foram postos no meio do mato e amarrados com corda; QUE já era noite, mas contavam com a claridade da lua; QUE DIEGO permaneceu no local vigiando-os, enquanto os demais saíram levando o caminhão e o cavalo
[...] passados cerca de 40 minutos, ouviu-se cerca de uns cinco estampidos parecidos com disparos de arma de fogo; QUE após ouvir o barulho, DIEGO se mostrou meio apreensivo e sem dizer nada, saiu às pressas; QUE acredita que ele tenha empreendido fuga à pé; QUE
cerca de meia hora depois, Policiais Militares chegaram no local,
conduzindo preso aquele que estava de carona no veículo Fiat Strada
; QUE ele
foi identificado como FRANCISRAIME MIRANDA PEREIRA
[
Francis Haimy Miranda Pereira]
; QUE os demais companheiros dele não foram localizados, nenhuma arma de fogo foi apreendida e seus pertences também não foram localizados, somente o caminhão e um aparelho celular [...].
(ID 67395953, p. 31/32).
Destacamos

Nesse mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais da outra vítima Maria Rozineide Medeiros de Sá, abaixo parcialmente reproduzidas:

[...] mais à frente, um veículo FIAT STRADA, cor prata, estava com pisca alerta ligado, então AÉCIO o ultrapassou, nesse momento DIEGO começou a bater no caminhão; QUE o caseiro pediu para AÉCIO parar e logo sacou de uma arma e encostou em sua cintura; QUE disse: “para o caminhão se não ela morre, é um assalto!”; QUE AÉCIO
tentou reagir, mas DIEGO e um outro homem que tinha saído do veículo FIAT STRADA, o renderam
; QUE o caseiro a puxou rapidamente para fora do caminhão; QUE não viu o homem que desceu do Fiat Strada; QUE sob ameaças foram levados para o matagal; QUE os ladrões levaram seu aparelho celular novo avaliado em R$ 600,00; QUE AÉCIO foi amordaçado e amarrado pelos pés e mãos; QUE foi amarrada somente pelos braços; QUE DIEGO ficou no local vigiando-os; QUE ele também portava uma arma de fogo [...] momentos depois ouviu-se barulhos de motor de carro, em seguida uma Guarnição da PM chegou trazendo preso um dos autores do roubo;
QUE
AÉCIO confirmou ser o preso, a mesma pessoa que desceu do FIAT STRADA e o rendeu
; QUE não tem como afirmar se o preso é a mesma pessoa que desceu do Fiat Strada, porque não o viu no momento em que ele rendeu AÉCIO [...].
(ID 67395953, p. 35/36).
Destacamos

Não obstante as vítimas não tenham sido encontradas para serem ouvidas em juízo, razão pela qual o reconhecimento pessoal do apelante, por aquelas, tenha se dado apenas na Delegacia de Polícia, os policiais militares Elias José Lopes Schuina e Wilson Pereira Padilha Neto – que efetuaram a prisão em flagrante do acusado –, quando ouvidos em juízo, corroboraram às declarações dos ofendidos, ao fazerem as seguintes afirmações acerca dos fatos:

[...] essa ocorrência aí, ela deu início em frente ao Comando Geral da Polícia Militar, onde um proprietário de um haras do bairro Barreiro Branco ali, ele havia sofrido um assalto e neste assalto haviam levado esse caminhãozinho gaiola e dentro dele, dessa gaiola, havia um cavalo e na altura da rua das crianças, bairro Novo Paraíso, nos deparamos com esse veículo, onde foi acionado luzes e som da viatura, não parou mesmo assim e saiu abalroando não só o veículo subtraído como em vários outros veículos, porque as ruas ali são curtinhas [...] quando ele entrou numa rua ali, sem saída que chegava no esgoto, ele até veio a cair com esse veículo dentro do esgoto e eram dois dentro do carro, eles saíram correndo um pra cada lado. E esse cidadão aqui a gente encontrou ele dentro da igreja, salvo me engano era da Assembleia de Deus, se passando por fiel e num primeiro momento até o pastor estava orando próximo dele ali, todo mundo com medo e pedindo a Deus pra ajuda ali; que depois que algemamos ele, o pastou falou que ele veio correndo e entrou ali naquele momento ali,
inclusive depois ele foi reconhecido pela vítima.
E foi feita a condução dele, do cavalo, do veículo e lá é que ficamos sabendo que o cavalo girava em torno de 16 a 18 mil reais, uma coisa assim[ [...] é esse rapaz que tá aqui, ele que entrou na igreja, ele que era o motorista, porque ele saiu correndo pelo lado esquerdo do veículo e como o veículo era de duas portas só, então dava pra se ver que ele que estava dirigindo [...] lá na delegacia uma das vítimas reconheceu ele, agora eu não me recordo qual das vítimas [...].
(Elias José Lopes Schuina, mídia audiovisual constante no ID 67395962).
Destacamos

[...] tivemos a felicidade de visualizar o veículo, não me recordo se era na rua das crianças ou outra rua lá. Enfim, ao sinalizarmos sinal de parada ao veículo, ele empreendeu fuga, vindo a bater em vários outros veículos na via, porque era um tanto quanto estreita e ao chegar numa rua sem saída, os dois pularam do veículo ainda em movimento e entraram em uma área que tinha um riacho próximo e conseguiram foragir. Posteriormente foi feito a varredura e encontramos um deles dentro de uma igreja, onde ele foi identificado, posteriormente foi feito a condução e o boletim de ocorrência, e o segundo indivíduo infelizmente conseguiu foragir. Na ocasião tinha um cavalo dentro desse caminhão boiadeiro aí, que estava sendo comercializado e eu não me recordo dos pormenores. [...] salvo engano, o rapaz, a vítima, foi amarrada, se eu não estou confundindo a ocorrência [...] com o rapaz que foi apreendido não tinha arma de fogo, se tinha, ele possivelmente descartou no momento da fuga [...].
(Wilson Neto, mídia audiovisual constante no ID 67395961).

Daí por que, a despeito de o apelante negar a autoria delitiva quanto ao crime de roubo, confessando conduta menos grave, no caso receptação, ao alegar que apenas teria sido pago por Diego e
Careca
para dirigir o caminhão roubado, é evidente que as provas carreadas para estes autos mostram que o acusado participou de toda empreitada criminosa, tanto é verdade que confessou ter visto as vítimas rendidas.

Além disso, é imperioso destacar, ainda nesse diapasão, que não existem, nestes autos, elementos aptos para desqualificar os depoimentos das vítimas ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, razão pela qual as alegações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, acerca da matéria, este Tribunal de Justiça firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL – ROUBO
MAJORADO – APELO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIA COMPROVADA –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO E EM SINTONIA COM OS DEMAIS DADOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos
.
Impossível a desclassificação para outro delito se está comprovada nos autos a participação do acusado no delito de roubo.
(TJMT - Ap 70493/2015, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015).
Destacamos

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO, FURTO E RECEPTAÇÃO (ART. 157, §2º, INCISO I E II - POR QUATRO VEZES, C/C ART. 65, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70; ART. 155, CAPUT, C/C ART. 65, INCISOS I E III "D" E ART. 180, C/C ART. 65, I, NA FORMA DO ART. 69, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS DE ROUBO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL POR UMA DAS VÍTIMAS QUE AFIRMOU A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE E CORRÉU COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 2. – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – VIABILIDADE – DOLO NÃO COMPROVADO – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - EX OFFICIO IMPÕE-SE O REGIME SEMIABERTO PARA INICIO DE CUMRPIMENTO DA PENA. 1.
Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância, sendo apta a comprovar a autoria do delito de roubo, se harmônica com os demais elementos de convicção dos auto
s.
2. O crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal é punido exclusivamente a título de dolo, havendo necessidade, para a condenação, de prova induvidosa do conhecimento do agente sobre a origem criminosa do bem apreendido, o que não ocorreu in casu. Em razão da absolvição do apelante pelo crime de receptação, sua pena alcançou quantum suficiente a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, "b", e §3º, do CP, e portanto, impõe-se, de ofício, a reforma do regime para o semiaberto.
(TJMT – Ap 6381/2015 – Relator: Desembargador Rondon Bassil Dower Filho – Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal – Julgamento: 30/06/2015 – Publicação: Dje 03/07/2015).
Destacamos

Por outro lado, não se pode olvidar, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes da lei em incriminarem injustificadamente Francis Haimy, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, enfrentando essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual, são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do julgado abaixo sintetizado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III -
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - A alteração do julgado, no sentido de promover a desclassificação, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. V - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado. III - In casu, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo ainda sido aplicada no grau máximo a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. As circunstâncias judiciais, portanto, foram todas consideradas favoráveis. VI - Assim, sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime aberto mostra-se o adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n. 440 desta Corte Superior. VII - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 60-62), fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes definidos pelo MM. Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ, HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Destacamos

Por conseguinte, não há a menor dúvida de que a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo para o de receptação, tendo em vista que a conduta delineada praticada pelo acusado não se amolda a este último tipo penal.

Noutro giro, a fração decorrente da aplicação do concurso formal na dosimetria da pena do apelante deve ser readequada para o menor índice previsto em lei, porque o prolator da sentença condenatória reconheceu que a ação perpetrada, no mesmo contexto fático, violou o patrimônio de apenas duas vítimas diferentes, isso significando dizer que foram perpetrados dois delitos. Logo, considerando-se que o critério de escolha do coeficiente fracionário decorrente da aplicação da regra do concurso formal é a quantidade de infrações praticadas, fica evidente que a fração de aumento,
in casu
, deve corresponder a 1/6 (um sexto).

Em relação à temática, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena de Francis Haimy Miranda Pereira

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base em seu mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, por força da agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, mantenho o aumento de 3 (três) meses e 4 (quatro) dias-multa, encontrando, assim, a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, tendo em vista a ausência de causas de diminuição; e, em razão da tripla incidência das causas especiais de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, elevo em 1/3 (um terço) a sanção, resultando 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em decorrência do concurso formal de crimes, ínsito no art. 70 do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa, conservando o valor do dia-multa eleito na sentença, no montante de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Mantenho, outrossim, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção definitiva, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

E, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Francis Haimy Miranda Pereira
, para reduzir a fração referente ao concurso formal, para o menor índice legal, redimensionando a sua sanção final para
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e
21 (vinte e um) dias-multa
,

na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando àquela
autoridade judiciária os termos deste acórdão, independentemente da sua publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021